Tribunal: TJBA
Processo: 0307088-93.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0307088-93.2014.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GLEIDE DA COSTA FREIRE

Advogado(s)
:
GABRIELA RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MOISES BARBOSA DE JESUS FILHO

Advogado(s)
:
ANTONIO GIL LUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO IMPROCEDÊNCIA DA PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHAMENTO. APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com regulamentação de guarda e partilha de bens, na qual a parte autora/apelante requer, em grau recursal, a partilha do bem imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Análise sobre a possibilidade de partilha de bem imóvel diante da ausência de comprovação documental de sua titularidade ou aquisição durante a constância da união.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Ausente nos autos qualquer documento hábil a demonstrar a propriedade do imóvel alegadamente comum, revela-se impossível o acolhimento da pretensão recursal. O ônus da prova da existência e propriedade do bem incumbe à parte que alega, nos termos do art. 373, I, do CPC. A jurisprudência reconhece que a ausência de comprovação documental da posse ou titularidade inviabiliza a partilha.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.

Tese:
“É incabível a partilha de bem móvel cuja existência e propriedade não restem minimamente demonstradas nos autos pela parte que o alega, sendo insuficiente a mera afirmação de sua aquisição durante a união estável.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-CE - AC: 0001211-27.2018.8.06.0122, Mauriti, Rel. Des.ª Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 08/02/2023, 2ª Câmara Direito Privado, DJe 08/02/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0307088-93.2014.8.05.0039, em que figuram como apelante GLEIDE DA COSTA FREIRE e apelado MOISES BARBOSA DE JESUS FILHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-07